Tribunal: TJES
Processo: 5004098-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004098-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: MARINALDO RADAELLI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.137 DO STJ. SUSPENSÃO NACIONAL. EFEITOS INFRINGENTES. REJULGAMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas (suspensão de CNH, cartões de crédito e passaporte), embora tenha deferido penhora e busca de ativos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de observar a suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.137; (ii) estabelecer se, à luz da tese firmada no referido tema, são cabíveis as medidas executivas atípicas no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o Tema 1.137, determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a legalidade e os limites das medidas executivas atípicas, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, o que impede o julgamento do mérito durante a pendência da definição da tese.

4. O acórdão embargado foi proferido quando já vigente a ordem de suspensão, configurando omissão relevante apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

5. O julgamento superveniente do Tema 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça autoriza o rejulgamento imediato do agravo de instrumento, em observância aos princípios da primazia do mérito e da celeridade processual.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que a adoção de medidas executivas atípicas exige, cumulativamente, contraditório, proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação, além de indícios de patrimônio e esgotamento dos meios típicos.

7. A simples frustração das diligências executivas típicas não autoriza automaticamente a adoção de medidas atípicas, sendo necessário demonstrar indícios de ocultação patrimonial ou padrão de vida incompatível com a insolvência.

8. No caso concreto, não há prova de ocultação de bens, sinais exteriores de riqueza ou elementos que indiquem solvência dissimulada, revelando-se indevida a presunção de fraude.

9. A imposição de restrições como suspensão de CNH, passaporte e uso de cartões de crédito, sem perspectiva de localização de bens, configura medida desproporcional e sanção civil indevida, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração providos, com atribuição de efeitos infringentes; agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A determinação de suspensão nacional em recurso repetitivo impede o julgamento do mérito das causas abrangidas até a fixação da tese.

2. As medidas executivas atípicas exigem demonstração de necessidade, proporcionalidade e indícios de ocultação patrimonial ou solvência dissimulada.

3. A mera frustração de meios executivos típicos não autoriza, por si só, a imposição de restrições a direitos fundamentais do devedor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Distribuidora Caíte de Bebidas Ltda.

contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, conhecer e negou provimento ao
a
gravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Marinaldo Radaelli Ltda.

e outro
, deferiu o pedido de penhora em nome da pessoa física proprietária da sociedade empresária e a busca de busca de ativos financeiros dos executados, indeferindo, entretanto, o pedido de apreensão e suspensão de CNH, cartões de crédito e passaporte do executado.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
e
contradição
em relação aos seguintes pontos:
(i)
a matéria debatida no agravo de instrumento (adoção de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015) é objeto do Tema Repetitivo 1.137 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão nacional de todos os processos e recursos pendentes que versem sobre a legalidade e os limites das referidas medidas, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015;
(iii)
descabe o julgamento do mérito recursal, já que a hipótese legal imporia o prévio sobrestamento do processo até o pronunciamento definitivo da Corte Superior; e
(iv)
deve ser atribuído efeito infringente ao presente recurso a fim de anular o acórdão embargado e determinar o sobrestamento do julgamento.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Pois bem. Sustenta a embargante que o julgamento do mérito recursal – que manteve o indeferimento de medidas executivas atípicas – violou expressa determinação de suspensão nacional vinculada ao Tema Repetitivo 1.137 do Superior Tribunal de Justiça.

Com razão a recorrente.

Na data de conclusão do julgamento do
agravo de instrumento
(05/08/2025), no qual prevaleceu o voto condutor, da lavra do eminente
Des. Alexandre Puppim
, no sentido de manter inalterada a decisão que havia indeferido as medidas executivas atípicas postuladas pela agravante em desfavor dos agravados,
a
temática
havia
afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos
, sob o Tema nº 1.137, com a seguinte questão submetida a julgamento: “
Definição sobre a legalidade e os limites da adoção de medidas executivas atípicas pelo magistrado, com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil
(...)”.

Nesse contexto, a Corte Superior, ao afetar os recursos paradigmas (REsp nº 1.996.105/SP, REsp nº 1.996.459/SP e REsp nº 1.996.773/SP), determinou expressamente a
suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional
, nos moldes do art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, daí porque assiste razão à embargante ao sustentar a inobservância da determinação emanada da Corte Superior, na medida em que:
(i)
a subsunção do caso concreto ao Tema Repetitivo 1.137/STJ é inequívoca, uma vez que a controvérsia reside exatamente nos limites de aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil; e
(ii)
a ordem de suspensão nacional proferida pelo Superior Tribunal de Justiça é cogente e obsta a prática de atos decisórios sobre o mérito da questão afetada enquanto não fixada a tese jurídica definitiva.

Apesar de coerente o pedido de anulação do acórdão na data em que opostos os aclaratórios (18/08/2025), não se faz necessária tal medida já que o colendo Superior Tribunal de Justiça julgou aludido Tema (REsp nº 1.955.539/ES e REsp nº 1.955.574/ES), em sessão realizada no
dia
04/12/2025
, de modo que a atribuição de efeitos infringentes a este recurso a fim de que a matéria seja reanalisada – agora aplicando as balizas fixadas no Tema nº 1.137/STJ – prestigia a primazia do julgamento de mérito (art. 4º) e a celeridade processual.

Pois bem. Ao julgar o Tema 1.137, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de reconhecer a validade da adoção subsidiária de meios executivos atípicos,
desde que
sejam
observados, cumulativamente, os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade, além da devida fundamentação
.

Portanto, a aplicação de tais medidas não é automática nem decorre pura e simplesmente do inadimplemento ou do esgotamento das vias ordinárias, exigindo-se um juízo de adequação e necessidade no caso concreto, mediante observância a três requisitos, sobretudo:
(i)
demonstração de que as diligências convencionais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) restaram frustradas;
(ii)
existência de indícios de que os executados mantêm padrão de vida incompatível com a insolvência declarada nos autos, isto é, manutenção de sinais exteriores de riqueza pelos executados enquanto se esquivam da obrigação judicial; e
(iii)
razoabilidade da medida e observância ao contraditório.

Da análise do caso em apreço, verifico que a execução tramita desde 2020, tendo a credora empreendido várias tentativas de localização de ativos financeiros e bens de propriedade do executado, todas restadas infrutíferas. Há informação acerca de uma recente tentativa de bloqueio via sistema SISBAJUD, que resultou na constrição de valor insignificante (R$ 58,07).

A pretensão da exequente/agravante para a aplicação das medidas atípicas lastreia-se, a bem da verdade, na frustração reiterada das medidas executivas típicas, haja vista que nada restou comprovado no tocante aos alegados “
atos intencionais dos voltados à prática de fraude contra terceiros e ocultação de patrimônio, em especial contra a Agravante, mormente porque esgotados todos os meios de expropriação
” (Id 12718055, p. 9).

A meu ver, descabe ao Poder Judiciário presumir a ocultação de patrimônio, tão somente pelo fato de se tratar de empresário individual, cuja permanência no mercado nem sequer encontra-se descortinada, o que conduz ao acerto do douto juiz ao entender que não há prova de que o devedor esteja ocultando bens de forma maliciosa ou que possua um padrão de vida incompatível com a insolvência declarada.

Não é excessivo recobrar que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1137, não exige obrigatoriamente a “prova de ostentação” ou de “sinais de riqueza”, mas sim o
esgotamento dos meios típicos
e
a existência de indícios de que o devedor possui patrimônio
e, dos autos se extrai a completa ausência de elementos probatórios, tais como registros de redes sociais ou sinais de ostentação, que revelem padrão de vida incompatível com a insolvência declarada. Logo, à míngua de indícios de riqueza ou de circulação de capitais à margem da contabilidade oficial, a insuficiência de ativos financeiros nas contas do agravado denota, até prova em contrário, escassez patrimonial fática, e não técnica de ocultação apta a justificar a excepcionalidade das medidas indutivas de natureza restritiva.

Consigne-se, ademais, que o processo executivo orienta-se pelo princípio da satisfação do crédito, descabendo a utilização do art. 139, IV, do Código de Processo Civil como sucedâneo de punição pessoal ao devedor, o que leva a também rejeitar o argumento da agravante de que “
a medida perseguida de suspensão/bloqueio dos cartões de crédito diz respeito tão somente aos direitos patrimoniais disponíveis de seu titular e se presta a impedir a contração de outras dívidas pelos Agravados, a qual tem intuito de dificultar o recebimento do crédito perseguido
” (Id 12718055, p. 11)”

A restrição de direitos fundamentais, como o uso de cartões de crédito e o direito de dirigir, sem a perspectiva concreta de que tais providências redundem na localização de bens, configuraria indevida sanção civil pela situação de inadimplência, o que colide com os postulados da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.

Com tais considerações, estando ausente o binômio necessidade-utilidade e não demonstrado desvio patrimonial por parte do agravado, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu as medidas coercitivas, porquanto a aplicação da tese fixada no Tema 1.137/STJ pressupõe conduta recalcitrante qualificada e indícios mínimos de solvência mascarada, requisitos que não se amoldam à realidade fática destes autos.

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração
e
lhe dou provimento
, com a atribuição de efeitos infringentes, para anular o acórdão de Id 15122896 por ter sido proferido em inobservância à determinação de suspensão nacional exarada pelo Superior Tribunal de Justiça e, ato contínuo, em novo julgamento do
agravo de instrumento
,
lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)